Tribunal: TJBA
Processo: 8110172-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110172-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA ANGÉLICA SOUZA CHAVES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ, KIZI SILVA PINTO MACEDO, JAMILLE DE SEIXAS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO PELO ESPÓLIO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

Apelação interposta por
BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO
contra sentença que extinguiu incidente de habilitação de crédito em inventário, sem resolução do mérito, e condenou o habilitante ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando, diante da impugnação do espólio, o juiz rejeita o pedido de habilitação de crédito.

3.

O incidente de habilitação de crédito, previsto nos arts. 642 e seguintes do CPC, é procedimento de jurisdição voluntária, cuja finalidade é permitir o pagamento célere de dívidas do espólio. Havendo discordância, a lei impõe a remessa às vias ordinárias, sem análise do mérito da cobrança.

4.

A impugnação não transforma o incidente em ação contenciosa autônoma. Não há sucumbência material, pois não se decide sobre a existência do crédito, apenas se reconhece a inadequação da via eleita.

5.

Jurisprudência do STJ pacificou que não são cabíveis honorários advocatícios na decisão que indefere habilitação de crédito em inventário, por ausência de juízo de mérito (AgInt nos EDcl no REsp 2072343/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/09/2024).

Resultado
: Recurso provido para afastar a condenação do habilitante ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário não enseja condenação em honorários advocatícios, por ausência de julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 642 e 643.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2072343/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/09/2024.

STJ, AgInt no AREsp 1562651/SP, j. 2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8110172-83.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
e como Apelado
MARIA ANGÉLICA SOUZA CHAVES e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO PELO ESPÓLIO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

Apelação interposta por
BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO
contra sentença que extinguiu incidente de habilitação de crédito em inventário, sem resolução do mérito, e condenou o habilitante ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando, diante da impugnação do espólio, o juiz rejeita o pedido de habilitação de crédito.

3.

O incidente de habilitação de crédito, previsto nos arts. 642 e seguintes do CPC, é procedimento de jurisdição voluntária, cuja finalidade é permitir o pagamento célere de dívidas do espólio. Havendo discordância, a lei impõe a remessa às vias ordinárias, sem análise do mérito da cobrança.

4.

A impugnação não transforma o incidente em ação contenciosa autônoma. Não há sucumbência material, pois não se decide sobre a existência do crédito, apenas se reconhece a inadequação da via eleita.

5.

Jurisprudência do STJ pacificou que não são cabíveis honorários advocatícios na decisão que indefere habilitação de crédito em inventário, por ausência de juízo de mérito (AgInt nos EDcl no REsp 2072343/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/09/2024).

Resultado
: Recurso provido para afastar a condenação do habilitante ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário não enseja condenação em honorários advocatícios, por ausência de julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 642 e 643.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2072343/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/09/2024.

STJ, AgInt no AREsp 1562651/SP, j. 2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8110172-83.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
e como Apelado
MARIA ANGÉLICA SOUZA CHAVES e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator